Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-59.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707477-59.2022.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISVPG PROVINCIA NOSSA SENHORA DOS POBRES EMBARGADO: OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ISVPG – PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DOS POBRES (ID 45030221) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 44373133). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator